Tribunal: STF
Processo: RE 1438519
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. DIREITO À TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos. Precedentes.



    2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.